Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005316-96.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT, nos autos da Ação Civil Pública no 2385-48.2018.811.0020, movida pelo Ministério Público em favor de Elisa Calegari Rosa da Silva, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que disponibilize, um professor especializado para acompanhar as atividades escolares da Agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que a ação civil pública não se trata da via adequada à proteção de direitos individuais disponíveis.
Assevera que não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Argumenta que o Estado de Mato Grosso possui programas para atendimento educacional especializado, mostrando-se dispensável a disponibilização de um professor para o auxílio da infante.
Afirma que, a determinação de disponibilização de um professor, para atendimento exclusivo, viola o princípio da isonomia.
Alega que não se encontra comprovada a necessidade excepcional de acompanhamento da criança por professor especializado.
Aduz que, é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados; o que não restou evidenciado na hipótese.
Defende a aplicação ao caso da objeção da reserva do possível, postulando ainda, pelo afastamento da multa diária arbitrada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento, no que tange à aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento da determinação judicial.
Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a menor Elisa Calegari Rosa da Silva necessita ser assistida por um profissional especializado, uma vez que esta apresenta quadro de déficit de atenção, hiperatividade, autismo e dislexia.
Depreende-se pela avaliação médica colacionada ao feito, que a Recorrida precisa de apoio escolar com professor intra e extraclasse, com participação em grupo de atendimento educacional especializado.
Feitas estas considerações, encontra-se demonstrada a necessidade de acompanhamento da menor por um profissional especializado.
Registre-se ainda que houve prévia tentativa de que o Estado providenciasse o profissional, entretanto, a secretaria da instituição informou que as escolas estaduais não possuem autonomia para disponibilizarem auxiliar de turma à menor.
Assim, de estrita observância o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, que preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado, incumbindo ao Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos sociais, conforme estabelecido nos artigos 8o e 27, ambos da Lei no. 13.146/2015; não merecendo acolhida a alegação de objeção da reserva do possível.
A propósito:
REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
No que tange à aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a determinação de bloqueio de valores trata-se da medida coercitiva mais eficaz com o fito de compelir o Poder Público ao efetivo cumprimento da obrigação.
Neste sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MAIORIDADE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
(...) Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do BLOQUEIO online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (...)” (N.U 0009305-27.2011.8.11.0006, 44907/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)
Por fim, registre-se que a insurgência quanto à inadequação da via eleita, trata-se de matéria não decidida pelo Juízo de 1o Grau, de modo que a sua apreciação pelo Juízo ad quem implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar o afastamento de eventual aplicação de multa pecuniária, por se tratar a medida de bloqueio de verbas mais efetiva à entrega da tutela vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator